Tribunal: TJES
Processo: 5000221-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ART
IGOS

33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
3.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
4.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da
s
conduta
s,
periculosidade da agente
.
2.
Improcede o argumento de ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.
3.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

4.

A

Lei nº 12.403/2011
exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição por prisão domiciliar. Assim, considerando que a impetração não faz
prova
inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, i
nviável
o deferimento da pretensão.
5
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
d
a
agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHELI DE PAULA DAVID
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
s

Advogado
s

Hilton Miranda Rocha Sobrinho
– OAB/ES nº
6.848
,
Carlos Augusto Ribeiro Dos Santos – OAB/ES nº 25.533,
em favor de
MICHELI DE PAULA DAVID
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Vara
Única de Vend
a
Nova do Imigrante
,
sob a alegação de que
a
paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
bem como
a ausência de justa causa.

A
lega o excesso de prazo para a formação de culpa, devido ao adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, atenta ao fato da suplicante ser mãe de um filho menor de doze anos, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
a
postulante seja post
a
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
sob o I
D
nº
2165653
.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 2367282), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o

Advogado
Hilton Miranda Rocha Sobrinho
– OAB/ES nº
6.848
, em favor de
MICHELI DE PAULA DAVID
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Vara
Única de Vend
a
Nova do Imigrante
,
sob a alegação de que
a
paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
bem como
a ausência de justa causa.

A
lega o excesso de prazo para a formação de culpa, devido ao adiamento da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, atenta ao fato da suplicante ser mãe de um filho menor de doze anos, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que
a
postulantete seja post
a
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
a
requerente foi pres
a
preventivamente pela
suposta
prática do crime previsto no
s
artigo
s
33
e 35
, da
L
ei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº
0000005-41.2021.8.08.0049
.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

d
a
acusad
a

e gravidade da conduta
praticada
,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da
decisão que decretou a
prisão preventiva
d
a
coacta
, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar, portanto, em ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar.

A
cerca das alegações de
excesso de prazo,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Contudo não verifico, nessa análise sumária, irregularidade no trâmite do feito, mormente pela movimentação empreendida pelo Magistrado a quo.

C
onforme se observa no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
a audiência de instrução e julgamento fora designada para a data de 17/04/2022
.

Dando prosseguimento à análise do presente
writ
, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destaco que o art. 318 do Código de Processo Penal traz diversas hipóteses para o cabimento da prisão domiciliar, sendo elas:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Por sua vez, a legislação penal se utiliza do verbo “poderá”, ficando evidente tratar-se de faculdade do julgador e não de um direito automático da ré.

Portanto, pode o Magistrado no caso concreto, identificada a incontornável urgência da medida cautelar, justificar a sua manutenção com base nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...]
5. A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções internacionais, vale o registro, com o mesmo raciocínio que imprimi ao julgar o HC n. 291.439/SP (DJe 11/6/2014), de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão.
[...] 7. Recurso não provido. (RHC 73.643/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe
04/10/2018
).

Ademais, deve-se levar em consideração que a paciente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados de sua filha, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconheceu qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 3. No caso dos autos, embora se tenha comprovado a enfermidade do filho do paciente, não houve a demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados do menor. Tanto o Juízo de Primeira Instância quanto o Tribunal de origem concluíram pela ausência de demonstração da necessidade do paciente aos cuidados de seu filho. Rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 340.444/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ART
IGOS

33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
.
3.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
4.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6.
ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da
s
conduta
s,
periculosidade do agente
.
2.
Improcede o argumento de ausência de justa causa ao ensejo da prisão preventiva, eis que presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, além dos requisitos necessários à constrição cautelar,
uma vez que

a medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública
.
3.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

4.

A

Lei nº 12.403/2011
exige prova idônea a demonstrar a real necessidade da substituição por prisão domiciliar. Assim, considerando que a impetração não faz
prova
inequívoca da premente e inafastável necessidade de atendimento ao pleito, i
nviável
o deferimento da pretensão.
5
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
in concreto
d
a
agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.